Tribunal: STF
Processo: HC 237848
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Silvestre Ramos Carvalho Junior, em favor de L.C.O., contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 882.970/MA.



    Consta dos autos que “no dia 02 de fevereiro de 2023...o denunciado, dolosamente agindo, consciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal2 com a criança E.O.D.A.3 , com 08 anos de idade. Restou apurado que no dia hora e local supramencionados, a vítima, após autorização de sua genitora, dirigiu-se até a residência de sua amiga J.D.S.O., filha do denunciado, para pedir um carregador de celular emprestado. Ao chegar no local, o denunciado disse à vítima que sua filha J.D.S.O. não estava em casa, mas que ela podia pegar o carregador que estava no quarto dela. A vítima, então, foi até o quarto, momento em que o denunciado a empurrou em cima da cama, colocou suas pernas em cima das pernas dela e começou a cheirá-la na região do pescoço. Contudo, a vítima conseguiu se desvencilhar e sair correndo para sua residência. Chegando lá, contou o ocorrido para sua mãe, que comunicou os fatos à Polícia Militar” (eDOC 4, p. 129)



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de L. C. DE O. contra decisão indeferitória de provimento urgente proferida pelo Desembargador Relator do HC n. 0827947-40.2023.8.10.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. 



    Extrai-se dos autos que o Paciente foi preso em flagrante, no dia 03/02/2023, denunciado e condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 217-A do Código Penal. 



    Inconformada com a negativa do apelo em liberdade, a Defesa interpôs habeas corpus perante a Corte de origem, tendo sido indeferido o pedido liminar pelo Desembargador Relator. 



    Nas razões do writ, o Impetrante repisa a tese da impetração originária no sentido de que há incompatibilidade entre o regime semiaberto, estabelecido na sentença condenatória, e a prisão preventiva. Requer, assim, liminarmente e no mérito, o direito de apelar em liberdade, ainda que mediante a aplicação das medidas cautelares não prisionais. (eDOC 6)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Requer “A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, com a revogação da prisão preventiva, tendo em conta que a sentença fixou como regime inicial para o cumprimento da pena o SEMIABERTO, que se revela incompatível com a segregação cautelar, promovendo-se caso haja necessário a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que, ao contrário do que alega o impetrante, seu caso não esbarra na súmula 691, mas na vedação à supressão de instância, porquanto o Relator não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabe agravo regimental, devidamente interposto.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo regimental.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente